Tribunal: TJSP
Processo: 2105087-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus: decisão monocrática que não conheceu da impetração.
Habeas Corpus: inadequação da via eleita para impugnar temas referentes aos processos com trâmite perante o Juízo da Execução.
Aplicação do artigo 663, do Código de Processo Pena, cc artigo 248, do Regimento Interno desta Corte.
Recurso não conhecido.